Tribunal: CARF
Processo: 10920.724988/2024-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.724988/2024-53
RESOLUÇÃO
1302-001.349 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Paulo Elias da Silva Filho (substituto integral), Miriam Costa Faccin,
Natália Uchôa Brandão e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 1.464/1.484); de
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.349 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724988/2024-53
2
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 1.485/1.504), e de Multa regulamentar
relativa à apresentação de Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com informações incorretas (e-fls.
1.505/1.507), dos anos-calendário de 2019 a 2022, relativo a lucros derivados de participação
societária em pessoas jurídicas sediadas no exterior, nos montantes a seguir discriminados:
IRPJ
IMPOSTO
127.405.555,37
JUROS DE MORA (Calculados até 07/2024)
41.687.102,84
MULTA PROPORCIONAL
95.554.166,52
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
264.646.824,73
CSLL
CONTRIBUIÇÃO
44.468.172,24
JUROS DE MORA (Calculados até 07/2024)
14.492.599,13
MULTA PROPORCIONAL
33.351.129,17
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
92.311.900,54
MULTA
MULTA REGULAMENTAR
2.262.001,34
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2.262.001,34
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas
abaixo:
IRPJ:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 949 e 970 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/18,
aprovado pelo Decreto no 9.580/18, em face da apuração das infrações abaixo
descritas aos dispositivos legais mencionados.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
ATIVIDADES EXERCIDAS NO EXTERIOR POR PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA NO
PAÍS
INFRAÇÃO: LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR
Lucros auferidos no exterior, não computados no Lucro Real, conforme descrito
no item 2.1 do Termo de Verificação Fiscal - Relatório de Auditoria em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2019

480.041.217,86

75,00
31/12/2020

384.959.618,72

75,00
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.349 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724988/2024-53
3
31/12/2021

458.635.247,38

75,00
31/12/2022

995.302.156,08

75,00

ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2019 e 31/12/2022:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Art. 1o da Lei no 9.532/97, com as alterações introduzidas pelo art. 3o da Lei
no 9.959/00 e pelo art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35/01
Arts. 258, 259, 260, inciso II, 289 e 290 do RIR/18;
arts. 265 e 446 do RIR/18, combinado com o art. 74 da Medida Provisória
no 2.158-35/01
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
CSLL:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE ADIÇÕES À BASE DE CÁLCULO AJUSTADA DA CSLL
INFRAÇÃO: LUCROS, RENDIMENTOS E GANHOS DE CAPITAL AUFERIDOS NO
EXTERIOR
Lucros auferidos no exterior, não computados no Lucro Real, conforme descrito
no item 2.1 do Termo de Verificação Fiscal - Relatório de Auditoria em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2019

480.041.217,86

75,00
31/12/2020

384.959.618,72

75,00
31/12/2021

458.635.247,38

75,00
31/12/2022

995.302.156,08

75,00

ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2019 e 31/12/2022:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715/12.
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.349 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724988/2024-53
4
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
MULTA:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
LUCRO REAL
INFRAÇÃO: APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF) COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCORRETAS OU OMITIDAS
O sujeito passivo apresentou Escrituração Contábil Fiscal (ECF), exigida nos termos
do art. 16 da Lei no 9.779/99, com informações incorretas, ensejando a aplicação
de multa, conforme descrito no item 2.2 do Termo de Verificação Fiscal - Relatório
de Auditoria.
Fato Gerador

Multa
24/11/2023

2.262.001,34

ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 24/11/2023 e 24/11/2023:
Art. 16 da Lei no 9.779/99. Art. 8o-A do Decreto-Lei no 1.598/77, incluído
pela Lei no 12.973/14.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
3.

De acordo com “Termo de Verificação Fiscal” (e-fls. 1.453/1.463), a Fiscalização
identificou omissões com relação às controladas BRF Foods GmbH e BRF Global GmbH. Apesar de
ambas apresentarem lucros positivos em diversos exercícios, tais resultados não foram incluídos
como “Resultado Positivo a Tributar” da ECF. Ademais, constatou-se divergência entre os valores
informados na escrituração fiscal e aqueles constantes das demonstrações financeiras das
referidas sociedades. Confira-se, a propósito, os seguintes trechos:
“No LALUR e no LACS dos anos 2019 a 2022, o contribuinte fez adições de R$
953.190.637,41 sob a rubrica 11.20 Lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior - resultado da coligada, segundo determinado pelos artigos
81 e seguintes da Lei n. 12.973/2014.
Este valor foi demonstrado pelo contribuinte nos registros X340 Identificação da
Participação no Exterior, X351 Demonstrativo de Resultados e de Imposto Pago no
Exterior e X353 Demonstrativo de Consolidação da ECF, resultante do Resultado
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.349 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724988/2024-53
5
Positivo a Tributar de R$ 1.005.474.717,17 reduzido pelo Resultado Negativo
Utilizado de R$52.284.079,76. Naqueles demonstrativos verificou-se que os
resultados não se referem a coligadas, são resultados de controladas diretas e
indiretas domiciliadas no exterior, isto é, os valores adicionados na rubrica 11.20
Lucros... são o ajuste do valor do investimento equivalente aos lucros por elas
auferidos, de que tratam os artigos 77 e 79, inciso I, da Lei n. 12.973/2014.
Em exame dos resultados auferidos no exterior incluídos naquele montante,
percebeu se a ausência dos resultados equivalentes aos lucros apurados por BRF
Foods GmbH e por BRF Global GmbH, empresas sediadas na Áustria de que a
fiscalizada detém 100% do controle indiretamente via BRF Austria GmbH e BRF
GmbH respectivamente, conforme item 1.1 Participações Societárias das
Demonstrações Financeiras 2022 e 2021 (fl. 738) e Formulário 20-F 2022 entregue
à agência americana Securities and Exchange Commission SEC2 (fls. 552/555).
Segundo a ECF, BRF Foods GmbH (fls. 323/335) o resultado positivo de 2020 foi
corretamente computado, houve prejuízo em 2021, e teve Resultado do Período
positivo em 2019 e 2022, porém o citado campo Resultado Positivo a Tributar foi
informado zero, isto é, o resultado no exterior equivalente aos lucros auferidos
por esta controlada em 2019 e 2022 não foi computado na determinação do lucro
real e da base de cálculo da CSLL pela fiscalizada.
BRF Global GmbH (fls. 336/347) teve Resultado do Período positivo em todos os
anos, porém, com Resultado Positivo a Tributar zero, também não os considerou
na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL3.
Para confirmação dos valores informados em ECF a fiscalizada foi intimada a
apresentar as demonstrações financeiras das controladas, e assim o fez (fls.
830/1.452), nas quais se percebeu grande divergência:
”.
4.

A BRF sustentou que a Convenção para Evitar a Dupla Tributação Brasil-Áustria
afastaria a tributação desses lucros no Brasil. A Fiscalização refutou esse argumento, destacando
que: (i) o Brasil não tributa a empresa austríaca, mas sim a empresa brasileira residente, com base
em sua participação societária; (ii) a Lei no 12.973/2014 está alinhada aos comentários da OCDE,
que permitem regras de Controlled Foreign Companies (CFC); (iii) a Convenção prevê eliminação
da dupla tributação via crédito do imposto pago no exterior, e não isenção total. Assim, concluiu-
se que não se aplicam os artigos 7o e 23o da Convenção para afastar a tributação.
5.

Adicionalmente, foi constatada a existência de informações inexatas no Livro de
Apuração do Lucro Real (LALUR) quanto aos saldos de Imposto de Renda pago no exterior
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.349 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724988/2024-53
6
passíveis de compensação. Após intimação, a própria empresa reconheceu erro nos valores
declarados, que foram reduzidos de aproximadamente R$ 239 milhões para R$ 88,6 milhões. Em
razão da correção ter ocorrido após o início do procedimento fiscal, foi aplicada multa de 3% sobre
o valor inexato, reduzida em 50%, totalizando R$ 2.262.001,34, nos termos do artigo 8o-A do
Decreto-Lei no 1.598/1977. Confira-se:
“2.2 Multa por informações incorretas no Livro de Apuração do Lucro Real
Como referido alhures, na última ECF relativa ao ano 2022 entregue antes do
início deste procedimento fiscal (hashcode C9FE0D84857E59C8BCC97081D392B99E7262FB87, data de transmissão
24/11/2023, recibo de entrega fl. 217) havia as contas 100015 a 100022 na parte
B do LALUR para controle de saldos de imposto de renda pago no exterior entre
2015 e 2022, agregadas sob a conta padrão 1.041 Tributo Pago Sobre Lucros
Auferidos no Exterior a Compensar num total de R$ 239.380.044,81 (fl. 219)
acumulados para futura utilização, conforme previsto no artigo 87 da Lei n.
12.973/2014.
Pela Intimação n. 2 a fiscalizada foi requerida a apresentar memória de cálculo
daqueles saldos. Em resposta trouxe planilha demonstrativa (fl. 384) e informou:
10. Inicialmente, é necessário esclarecer que os valores apontados na tabela do
Item 07 do TIF02, referentes aos anos de 2015, 2016, 2018, e 2019, estão
equivocados. Os valores corretos são os seguintes:

11. De fato, os equívocos foram constatados no fim do ano de 2023, após a
INTIMADA ter realizado uma conciliação interna entre os valores de sua
contabilidade e os valores dos respectivos comprovantes de pagamento de
imposto no exterior. É importante destacar que os equívocos em questão já
foram ajustados na contabilidade da INTIMADA, e estarão refletidos na ECD
que será entregue até o fim do mês de junho de 2024. Com relação às ECFs,
não foi possível realizar as respectivas retificações, pois: (i) para os anos de
2015 e 2016, já havia ocorrido o transcurso do prazo de 05 anos; e (ii) para os
anos de 2018 e 2019, houve abertura de procedimentos de fiscalização. (fl.
378)
Com o erro admitido, foi então intimada a retificar a ECF referente ao ano 2022
para correção dos saldos existentes na parte B do LALUR 2022. Em resposta (fls.
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.349 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724988/2024-53
7
393/394)
noticiou a transmissão de nova ECF (hashcode 774D7E7FE38E1E08E0B24604D65A98B143E556FE, data de transmissão
14/05/2024, recibo de entrega fl. 221):
02. A INTIMADA informa que, tendo em vista a autorização concedida pelo
TIF03, realizou a retificação dos saldos apontados na ECF 2022.
03. A INTIMADA também informa que, diante da autorização concedida pelo
TIF03, antes de proceder com a retificação, realizou alguns pequenos ajustes,
pois constatou uma mínima diferença de valor (menos de 1% do total) em
relação aos valores informados anteriormente a V.Sa.
04. Com isso, realizou a retificação considerando os valores efetivamente
corretos, conforme abaixo:

Portanto, segundo o saldo retificado, o montante correto de imposto sobre a
renda pago no exterior por suas controladas diretas e indiretas, passível de
dedução em suas apurações de IRPJ e CSLL, seria de apenas R$ 88.579.955,31 (fl.
223).
Como ela mesma admitiu, apercebeu-se da incorreção já “no fim do ano de 2023”
mas permaneceu inerte perante a Administração Tributária. Se para “os anos de
2015 e 2016, já havia ocorrido o transcurso do prazo de 05 anos; e (ii) para os
anos de 2018 e 2019, houve abertura de procedimentos de fiscalização”, nenhum
impedimento havia para correção dos saldos nas ECFs relativa aos anos
posteriores, ao menos desde o “fim do ano de 2023” até que este procedimento
fiscal fosse iniciado, em 05/03/2024.
O fato é que a redução em R$ 150.800.089,50 (239.380.044,81 - 88.579.955,31)
no valor a que teria direito – uma divergência de exorbitantes 171% – ocorreu
somente após interpelada para que demonstrasse os valores apresentados na
ECF. Sem a atuação da Fiscalização Tributária, manter-se-ia inerte e no futuro
aproveitaria crédito sabidamente ilegítimo”.
6.

Em 09.07.2024, a Contribuinte foi cientificada da lavratura dos Autos de Infração,
através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), conforme se verifica do “Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 1.513), e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls.
1.536/1.560), por meio da qual suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
A improcedência da exigência de IRPJ e CSLL sobre lucros auferidos por
suas controladas sediadas na Áustria (BRF Foods GmbH e BRF Global
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.349 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724988/2024-53
8
GmbH), sob o fundamento de que tais lucros não foram disponibilizados
econômica ou juridicamente à investidora brasileira, inexistindo fato
gerador nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional;
(ii)
A impossibilidade de tributação pelo Brasil em razão da aplicação da
Convenção para Evitar a Dupla Tributação firmada entre Brasil e Áustria,
especialmente diante do disposto em seus artigos 7o e 23, que atribuem
competência tributária exclusiva ao Estado de residência das controladas;
(iii)
A ilegalidade da aplicação da legislação interna (Lei no 12.973/2014 e art.
74 da MP no 2.158-35/2001) em afronta a tratado internacional, nos
termos do artigo 98 do Código Tributário Nacional;
(iv)
A existência de vasta jurisprudência administrativa e judicial reconhecendo
a prevalência dos tratados internacionais para afastar a tributação de
lucros de controladas no exterior; e,
(v)
Subsidiariamente, caso mantida a exigência, o direito à compensação dos
tributos pagos no exterior pelas controladas, nos termos do artigo 87 da
Lei no 12.973/2014. Ressaltou, ainda, que a multa por descumprimento de
obrigação acessória foi reconhecida como parte não litigiosa e
devidamente quitada.
7.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 18 dezembro de 2024, a 1a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (“DRJ/09”), em Acórdão de no 109-023.151 (e-fls.
1.813/1.832), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
O litígio restringe-se ao tratamento tributário dos lucros auferidos no
exterior por empresas ligadas e à possibilidade de compensação de
imposto pago no exterior, não integrando a controvérsia a multa
regulamentar no valor de R$ 2.262.001,34, expressamente reconhecida
como não litigiosa;
(ii)
A Autoridade Fiscal constatou que a Contribuinte deixou de adicionar ao
lucro real os resultados positivos apurados entre 2019 e 2022 por BRF
Foods GmbH e BRF Global GmbH, controladas sediadas na Áustria,
informando “zero” no campo “Resultado Positivo a Tributar” da ECF, sob o
argumento de aplicação da Convenção Brasil–Áustria. Diante disso,
procedeu à adição dos valores, originando a autuação;
(iii)
A Impugnante sustentou, em síntese, a inconstitucionalidade e ilegalidade
do regime de tributação automática instituído pela Lei no 12.973/2014, por
suposta violação ao conceito de fato gerador do IRPJ e da CSLL, bem como
a prevalência da Convenção Brasil–Áustria, especialmente de seus artigos
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.349 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724988/2024-53
9
7o e 23.2. Tais alegações foram afastadas na esfera administrativa, por se
entender que envolvem controle de constitucionalidade, vedado aos
órgãos julgadores administrativos, nos termos do artigo 26-A do Decreto no
70.235/1972;
(iv)
No mérito, concluiu-se que os artigos 77 a 79 da Lei no 12.973/2014
determinam a tributação, no Brasil, da parcela do ajuste do valor do
investimento equivalente aos lucros apurados por controladas no exterior,
não se tratando de tributação direta dos lucros da empresa estrangeira,
mas de tributação do residente brasileiro;
(v)
A sistemática é compatível com o artigo 7o da Convenção Brasil-Áustria, à
luz da interpretação da OCDE sobre regras de Controlled Foreign
Companies (CFC), não configurando bitributação. Também se afastou a
aplicação do artigo 23.2 da Convenção, por se tratar de norma relativa a
dividendos, e não à apuração de resultados;
(vi)
Quanto à compensação do imposto pago no exterior, reconheceu-se que a
legislação autoriza a dedução, nos termos do artigo 87 da Lei no
12.973/2014 e da IN RFB no 1.520/2014, desde que devidamente
comprovado o recolhimento. No caso concreto, embora tenham sido
apresentados documentos apostilados e traduzidos, entendeu-se que tais
elementos não configuram documentos hábeis de arrecadação, mas meros
relatórios fiscais sem comprovação clara do efetivo pagamento do
imposto, razão pela qual foi indeferida a compensação pretendida.
8.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019, 2020, 2021, 2022
LUCRO REAL. APURAÇÃO. ANUAL. TRIBUTAÇÃO EM BASES UNIVERSAIS.
CONVENÇÃO PARA EVITAR DUPLA TRIBUTAÇÃO BRASIL - ÁUSTRIA. SUBSIDIARIAS.
A aplicação do disposto na Lei 12.973/2014 sobre tributação em bases universais
não viola os tratados internacionais para evitar a dupla tributação, pois (i) a
norma interna incide sobre o contribuinte brasileiro, inexistindo qualquer conflito
com os dispositivos do tratado que versam sobre a tributação de lucros (ii) o Brasil
não está tributando os lucros da sociedade domiciliada no exterior, mas sim os
lucros auferidos pelos próprios sócios brasileiros e (iii) a legislação brasileira
permite à empresa investidora no Brasil o direito de compensar o imposto pago
no exterior, ficando, assim, eliminada a dupla tributação, independentemente da
existência de tratado.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPROVANTES.
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.349 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724988/2024-53
10
Para efeito de compensação do imposto de renda incidente no exterior, sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, o documento
comprobatório é o que comprova o recolhimento ou arrecadação do imposto de
renda pago no exterior.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
9.

Em 14.01.2025 a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 109-023.151, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 1.845) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 1.849/1.888), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação e, ainda, suscitou as seguintes
alegações:
(i)
Inexistência de fato gerador do IRPJ e da CSLL: Alega que não houve
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica dos lucros das
controladas estrangeiras, nos termos do artigo 43 do Código Tributário
Nacional, pois tais lucros não foram distribuídos nem colocados à
disposição da controladora brasileira. Assim, a simples apuração contábil
de lucros no exterior não configura renda tributável no Brasil.
(ii)
Ilegalidade da tributação automática prevista na Lei no 12.973/2014:
Defende que a sistemática legal que considera automaticamente
disponibilizados os lucros de controladas no exterior cria uma ficção de
fato gerador incompatível com o conceito constitucional e legal de renda,
tributando riqueza inexistente ou não disponível ao contribuinte.
(iii)
Prevalência da Convenção Brasil–Áustria para Evitar a Dupla Tributação:
Sustenta que a Convenção firmada entre Brasil e Áustria impede a
tributação, pelo Brasil, dos lucros das empresas residentes naquele país,
nos termos do artigo 7o do tratado. Argumenta que tratados internacionais
prevalecem sobre a legislação interna (art. 98 do CTN), inclusive sobre
normas posteriores.
(iv)
Ausência de estabelecimento permanente no Brasil: Ressalta que as
controladas austríacas não possuem estabelecimento permanente no
Brasil, condição indispensável para que seus lucros pudessem ser
tributados pelo Estado brasileiro segundo a Convenção.
(v)
Incoerência da interpretação fiscal frente à própria Convenção: Destaca
que, além de vedar a tributação dos lucros não distribuídos, a Convenção
Brasil–Áustria também isenta de tributação, no Brasil, determinados
dividendos distribuídos, o que reforçaria a impossibilidade lógica e jurídica
de tributar lucros ainda não distribuídos.
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.349 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724988/2024-53
11
(vi)
Jurisprudência administrativa e judicial favorável: Invoca precedentes do
STF, STJ, TRFs e do próprio CARF reconhecendo que tratados internacionais
bloqueiam a aplicação de normas internas que pretendem tributar lucros
de controladas no exterior.
(vii)
Pedido subsidiário de compensação do imposto pago no exterior: Caso não
seja acolhida a tese principal, requer, subsidiariamente, o direito de
compensar integralmente o imposto pago na Áustria pelas controladas
com o IRPJ e a CSLL exigidos no Brasil, conforme previsão da Lei no
12.973/2014.
10.

Através do Despacho de Encaminhamento (e-fl. 1.956), os autos foram
encaminhados à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para que fosse intimada quanto
à interposição do Recurso Voluntário. Na sequência, a PGFN apresentou Contrarrazões (e-fls.
1.957/1.963) em que sustenta, em síntese, as seguintes questões:
(i)
Regularidade do lançamento: A PGFN sustenta que o lançamento de IRPJ e
CSLL decorreu da não adição, ao lucro real, da parcela do ajuste do valor do
investimento correspondente aos lucros auferidos por controladas
indiretas no exterior (BRF Foods GmbH e BRF Global GmbH), nos anos-
calendário de 2019 a 2022, em violação aos artigos 76 e 77 da Lei no
12.973/2014.
(ii)
Incidência da tributação em bases universais: Defende que, nos termos da
Lei no 12.973/2014, a controladora brasileira deve computar no lucro real e
na base da CSLL os lucros auferidos por suas controladas diretas ou
indiretas no exterior, independentemente de distribuição, como forma de
evitar diferimento indefinido da tributação e preservar a neutralidade do
sistema.
(iii)
Inaplicabilidade da Convenção Brasil–Áustria como óbice à tributação: A
PGFN sustenta que não há incompatibilidade entre a Convenção Brasil–
Áustria para Evitar a Dupla Tributação e a legislação interna (art. 74 da MP
no 2.158-35/2001 e artigos 76 e 77 da Lei no 12.973/2014).
Argumenta que o tratado não impede a tributação, no Brasil, dos lucros
atribuíveis à controladora brasileira, por se tratarem de materialidades
distintas: o tratado disciplina a tributação dos lucros da empresa
estrangeira; a legislação interna tributa os lucros do investidor brasileiro,
na proporção de sua participação societária. Invoca, nesse ponto,
jurisprudência consolidada da CSRF, especialmente acórdãos que afirmam
a compatibilidade do tratado Brasil–Áustria com a tributação em bases
universais.
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.349 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724988/2024-53
12
(iv)
Jurisprudência administrativa favorável à Fazenda Nacional: A PGFN cita
diversos precedentes da CSRF (entre 2020 e 2023) nos quais se firmou o
entendimento de que: o tratado Brasil–Áustria não bloqueia a aplicação do
artigo 74 da MP no 2.158-35/2001; os lucros são considerados auferidos
pelo investidor brasileiro ao final de cada exercício; a sistemática evita
planejamento abusivo e diferimento artificial da tributação.
(v)
Indeferimento da compensação do imposto pago no exterior: Sustenta que
a compensação prevista no artigo 87 da Lei no 12.973/2014 não é cabível
no caso concreto, pois a Contribuinte não apresentou documentação
idônea que comprove o efetivo recolhimento de imposto de renda na
Áustria; os documentos juntados não se enquadram nos requisitos exigidos
pela IN RFB no 1.520/2017 e; há inconsistências e duplicidades nos valores
informados.
(vi)
Crédito presumido indevido: Afirma que o crédito presumido pleiteado não
é aplicável, pois as controladas na Áustria não exercem atividade industrial,
atuando apenas como holdings, trading ou comercialização, o que afasta o
benefício legal.
(vii)
Multa do artigo 8o-A do Decreto-Lei no 1.598/1977: Ressalta que a multa
aplicada pela apresentação de LALUR com inexatidões não foi objeto de
impugnação nem de recurso, encontrando-se definitivamente constituída.
(viii)
Juros de mora sobre a multa de ofício: Defende a legalidade da incidência
de juros de mora sobre a multa de ofício, com base na Súmula CARF no
108, de caráter vinculante.
11.

E, conforme se verifica do “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 1.964), os autos
foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com o julgamento do Recurso Voluntário e
das Contrarrazões apresentadas pela Procuradoria.
12.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.349 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724988/2024-53
13
13.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
14.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
14.01.2025 (e-fl. 1.845), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 12.02.2025 (e-
fl. 1.847), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
15.

O recurso é, pois, tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.
Todavia, a matéria relativa à compensação dos impostos pagos no exterior ainda pende de
esclarecimentos, conforme passo a expor.
16.

Senão vejamos.

II – Necessidade de Conversão em Diligência
17.

Conforme registrado no relatório, a Recorrente pleiteia, na hipótese de
manutenção da tributação dos lucros das controladas no exterior, a compensação integral do
imposto de renda por elas pago com o montante devido no Brasil, com fundamento no artigo 87
da Lei no 12.973/2014.
18.

A decisão recorrida, por sua vez, concluiu que os documentos apresentados não
atendem às exigências do § 2o do artigo 26 da IN RFB no 1.520/2017, razão pela qual indeferiu a
compensação do imposto pago no exterior, nos seguintes termos:
“112. No caso concreto, com relação à BFR Global GmbH, dos documentos
apresentados, ressalte-se que os de folhas 1702 a 1712 são os mesmos que estão

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.349 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724988/2024-53
14
nas folhas 1652 a 1662 (juntados em duplicidade). Assim, serão analisados os
documentos de folhas 1652 a 1701. Da mesma forma, em relação à BRF Foods
GmbH, os documentos apresentados constam às folhas 1713 a 1763.
113. Apesar de estarem apostilados e traduzidos, o material juntado pela defesa
não representa documentos de arrecadação, previsto no § 2o do já mencionado
art. 26 da IN RFB no 1.520/2017.
114. Trata-se, na realidade, de relatório de “Consulta aos lançamentos de
16.01.2019 a 16.05.2022 junto à Delegacia Regional das Finanças para Grandes
Empresas” (exemplo abaixo - fl. 1652):
[...]
118. Pelo exposto, entendo que os documentos apresentados não correspondem
ao previsto no § 2o, do art. 26, da IN RFB no 1.520/2017, não procedendo a
compensação pleiteada”.
19.

Em suas razões recursais, a Recorrente esclarece que foram apresentados os
valores efetivamente pagos por BRF Foods e BRF Global entre 2019 e 2022, acompanhados de:

Extratos das Contas Fiscais emitidos pela autoridade fiscal austríaca
(Finanzamt Österreich), apostilados e traduzidos;

Tabelas explicativas correlacionando valores e documentos;

Parecer técnico da PwC Áustria confirmando os pagamentos;

Posterior complemento ao parecer, detalhando a sistemática austríaca;

Comprovantes bancários das transferências realizadas.
20.

Afirma que, os extratos fiscais são documentos oficiais emitidos pela autoridade
tributária austríaca, equivalentes às informações disponibilizadas via e-CAC no Brasil, e que a
alegada “duplicidade” de valores decorre da própria sistemática contábil austríaca, na qual valores
positivos representam débitos constituídos e valores negativos correspondem aos respectivos
pagamentos.
21.

Sustenta, ainda, que as abreviações constantes dos extratos seguem a
nomenclatura alemã (por exemplo, “K” para Körperschaftsteuer – Imposto de Renda Corporativo),
sendo correta a tradução juramentada apresentada, de modo que, a sua não consideração pela
decisão recorrida decorreria de equívoco quanto à compreensão da sistemática tributária
austríaca.
23.

E, no intuito de sanar eventuais dúvidas, a Recorrente apresenta um
“complemento” ao Parecer anteriormente apresentado (e-fls. 1.889/1.951) e os comprovantes das
transferências bancárias realizadas por BRF Global.
24.

Diante da situação noticiada, proponho a conversão do presente julgamento em
Diligência, para que sejam adotadas as seguintes providências:
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.349 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724988/2024-53
15
i) que a Autoridade de Origem analise a pertinência das razões e documentos
apresentados, no tocante à comprovação do pagamento de imposto no
exterior;
ii) que elabore relatório conclusivo e devidamente motivado, indicando de
forma expressa: a) os valores de imposto pago no exterior reconhecidos
(confirmados) e passíveis de compensação no Brasil; b) as razões para
eventual não reconhecimento (por exemplo, insuficiência de documentos,
etc);
iii) que seja dado prazo de 30 (trinta) dias para que a Recorrente se manifeste
sobre o resultado do relatório de diligência.
25.

Após a manifestação da Recorrente, ou decorrido o prazo sem apresentação de
manifestação, retornem os autos a esta Turma para prosseguimento do julgamento.
26.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 1980
DF CARF MF
Original